Tribunal: TJDFT
Processo: 0026619-51.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0026619-51.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ABN AMRO S.A RECORRIDO: ANTONIO TEODORO RIBEIRO DESPACHO Mantenham-se os recursos especial e extraordinário sobrestados, nos termos do despacho de ID 12850147. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007